Tribunal: TJMT
Processo: 1005514-02.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1005514-02.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), JUNIOR MACENA DOS SANTOS (AGRAVADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005514-02.2021.8.11.0000 –COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - JÚNIOR MACENA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À PROGRESSÃO DE REGIME DE 40% (2/5) PARA 60% (3/5) – INVIABILIDADE – AGRAVADO CONDENADO POR CRIME HEDIONDO – REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA – LACUNA LEGISLATIVA – ADOÇÃO DE PERCENTUAL MAIS FAVORÁVEL – VEDAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO
IN MALAM PARTEM
– AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não havendo previsão específica da nova lei de percentual de cumprimento de pena para progressão de regime no caso do condenado por crime hediondo, reincidente não específico, aliado ao princípio da vedação de analogia
in malam partem
e ao preceito constitucional de que a lei mais benéfica deve retroagir em benefício do condenado, art. 5o, XL, da Constituição Federal.

No entanto, a fração para progressão de regime do crime hediondo mais razoável aplicável ao caso, dentre aquelas previstas na Lei no 13.964/2019, é a de 50% (cinquenta por cento), conforme art. 112, VI, alínea ‘a’, da LEP, vez que o reeducando foi condenado por delito hediondo com resultado morte (latrocínio) e não é reincidente em delito dessa natureza.

Agravo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1005514-02.2021.8.11.0000 –COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO: - JÚNIOR MACENA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em face de decisão proferida pelo r. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que, deferiu pedido de retificação do cálculo formulado pela defesa de Júnior Macena dos Santos e determinou a utilização da fração de 2/5 (40%), para fins de progressão de regime em relação à condenação referente ao crime de latrocínio.

Irresignado, o agravante busca a reforma da decisão, mediante o restabelecimento da fração única de 3/5 (60%), para que seja reconhecida a condição de reincidente do reeducando e aplicada a fração de 3/5 ou 60%, prevista no artigo 112, inciso VII da Lei de Execução Penal, para a progressão de regime. (Id. 82067486).

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão, com o desprovimento do recurso. (Id. 82067490).

A magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. (Id. 82067491).

Em
parecer, da lavra da Dr.a Silvana Correa Vianna, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do agrav
o (Id. 86227960).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021